Tribunal: TJMT
Processo: 1005109-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005109-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RICARDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA - CPF: 438.925.239-91 (AGRAVADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DOS AUTOS E DETERMINOU O SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO – TEMA No 1169 - NÃO AFETAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ, ao rito dos recursos repetitivos, Tema no 1169, refere-se aos casos em que se entendeu pela desnecessidade da prévia liquidação da sentença coletiva, o que não é o caso dos autos, visto que aqui, não se trata de discussão a respeito da necessidade ou não da existência de liquidação da sentença, mas, tão somente, qual a espécie que deve ser observada, se por procedimento comum ou por arbitramento.

Assim, a matéria sobre rito processual já está preclusa, no caso dos autos, o que inviabiliza a discussão sobre a questão, inexistindo motivos para o sobrestamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública n. 0025857-36.2019.8.11.0055, proposta por RICARDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA, que indeferiu o pedido de sobrestamento dos autos e determinou o seu regular prosseguimento.

Em suas razões, sustenta o Banco que, nos casos de cumprimento de sentença individual com base na sentença coletiva proferida na ACP Rural no 94.0008514-1, é necessária a prévia liquidação do Julgado pelo procedimento comum (art. 509, 11 e 511 do CPC), com a prova de fato novo no que concerne à titularidade (cui debeatur) e o valor devido (quantum debeatur), a partir da comprovação principalmente do efetivo pagamento da correção monetária pelo IPC no mês de março de 1990, com o exercício pleno do contraditório e oportunidade de produção de provas, especialmente perícia contábil.

Afirma que o presente processo foi recebido como liquidação de sentença por arbitramento nos termos do artigo 509, I e artigo 510 do CPC, o que restringe a especificação de provas de fato novo pelo Banco Agravante.

Informa que, em 18/10/2022, houve afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ, ao rito dos recursos repetitivos, Tema no 1169, que determinou a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.

Requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido em ambos os efeitos (suspensivo e devolutivo), sendo conhecido, e provido, no sentido de que seja determinada a suspensão do processo até o julgamento definitivo da controvérsia do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça.

O pedido de liminar recursal foi indeferido
(
ID 162985181).

Contraminuta da parte agravada (ID 165594683).

Agravo Interno da parte agravante (ID 165720652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DE ACP no. 94.0008514-1, promovida por RICARDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA, em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A.

Ao receber a inicial, o Magistrado a quo recebeu a inicial como liquidação de sentença e determinou a citação do devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação (ID 54054729 - Pág. 25 - origem).

Apresentada a contestação e as partes intimadas para especificar as provas que pretendem produzir, o Banco Réu requereu a realização de prova pericial para que haja a apuração dos valores corretos a serem executados, ao passo que o Autor requereu a realização de perícia técnica.

Tendo em vista a decisão proferida pelo STJ, nos autos do RESP 1.319.232/DF, em que a Ministra Maria Thereza de Assis Moura concedeu efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil, determinando o sobrestamento até a publicação da decisão de mérito pelo Supremo Tribunal Federal do RE 1.101.937 (Tema 1075/STF), o Magistrado a quo determinou a suspensão da ação até que seja afastado o feito suspensivo ou até o julgamento definitivo da ação civil pública no 94.0008514-1.

Contudo, em razão do julgamento do RE 1.101.937, inclusive com trânsito em julgado em 01/09/2021, o Juiz a quo revogou a ordem de sobrestamento e determinou o prosseguimento da ação.

Ato contínuo, saneou o processo e determinou a realização de prova pericial para apurar a diferença entre a correção pelo BTNs no percentual de 41,28%, e o IPC de 84,32%, indicando em valores atuais este eventual valor, bem como esclarecer se houve o abatimento indicados pela parte requerida na contestação.

Em petição nos autos, a parte Requerida informou que houve afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ, ao rito dos recursos repetitivos, Tema no 1169, razão pela qual pugnou pela suspensão do feito, até o julgamento definitivo da controvérsia pela Corte Superior.

Ao analisar o pleito, o Magistrado singular indeferiu o pedido, considerando que a inicial foi recebida como liquidação de sentença, de modo que a matéria afetada pelo Tema Repetitivo no 1169 do STJ não foi suscitada nos autos, já a sentença está sendo previamente liquidada, inclusive com perícia já determinada.

Irresignado, o Banco Requerido interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum a fim de que seja determinada a suspensão do processo até o julgamento definitivo da controvérsia do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Como bem delineado em linhas anteriores e informado pelo Magistrado a quo na decisão agravada, o feito foi saneado em decisão de ID 65832302, tendo sido a inicial recebida como liquidação de sentença, sendo imprescindível a prova pericial para o deslinde da demanda, ou seja, pela necessidade de prévia liquidação da sentença.

Ainda esclareceu que a perícia visará apurar a diferença entre a correção pelo BTNs no percentual de 41,28%, e o IPC de 84,32%, indicando em valores atuais este eventual valor, bem como esclarecer se houve o abatimento indicados pela parte requerida na contestação.

Contra tal decisão não houve a interposição de qualquer recurso, de modo que preclusa a discussão se o processo foi recebido como liquidação de sentença por arbitramento nos termos do artigo 509, I e artigo 510, ambos do CPC.

Lado outro, a determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015 pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ, ao rito dos recursos repetitivos, Tema no 1169, refere-se aos casos em que se entendeu pela desnecessidade da prévia liquidação da sentença coletiva, o que não é o caso dos autos, visto que aqui, não se trata de discussão a respeito da necessidade ou não da existência de liquidação da sentença, mas, tão somente, qual a espécie que deve ser observada, se por procedimento comum ou por arbitramento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. CHAMAMENTO DOS CODEVEDORERES SOLIDÁRIOS. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAMENTO. NÃO VERIFICADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR PROCEDIMENTO COMUM. NECESSIDADE. PRECEDENTES. SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1169 DO STJ. DESNECESSIDADE. CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. MANTIDA. DECISÃO EM PARTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0051033-42.2022.8.16.0000, Relator: Fernando Ferreira de Moraes, 13a Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/12/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 1169 STJ – DESNECESSIDADE – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. No tocante à determinação de sobrestamento oriunda dos Resp 1.978.629/RJ, Resp 1.985.037/RJ, Resp 1.985.491/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (TEMA 1169 STJ), apesar de a priori haver reflexos do entendimento a ser definido, tem-se que não haverá prejuízo na continuidade do feito, sem risco de haver os entendimentos contraditórios que autoriza a suspensão prevista no § 1o do art. 1.036 do Código de Processo Civil. É que a tese discutida visa definir a imprescindibilidade, ou não, da prévia liquidação da sentença coletiva para autorizar a execução individual, de modo que, sendo reconhecida, o resultado seria a extinção do feito executivo. Ocorre que esta Corte admite a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença, nos casos em que se pretende a obtenção dos expurgos inflacionários, independentemente de pedido expresso da parte exequente, conforme tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0810135-06.2015.8.12.0001/50000 (TEMA 7/TJMS). Assim, ocorrida a conversão pautada no aproveitamento dos atos processuais e, notadamente, primando pelo princípio da celeridade processual, a definição da imprescindibilidade em nada irá alterar a solução do feito, pois mesmo que dispensável o procedimento, a sua realização na hipótese dos autos e posterior execução da sentença culminará na mesma conclusão, qual seja a satisfação do crédito do agravado. 2- Ainda que opostos à guisa de prequestionamento, os embargos declaratórios devem respeito aos limites inseridos no art. 1.022, do CPC. Segundo dispõe o art. 1.025, do CPC, a matéria ventilada pela parte embargante encontra-se automaticamente prequestionada para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.” (TJ-MS - EMBDECCV: 14172144320228120000 Pedro Gomes, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 13/03/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2023)

Assim, a matéria sobre rito processual já está preclusa, no caso dos autos, o que inviabiliza a discussão sobre a matéria, inexistindo motivos para o sobrestamento.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Agravo de Instrumento, mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

Em consequência,
julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno
de ID
165720652.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023